Tribunal: CARF
Processo: 11020.721639/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721639/2018-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.966 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
EGON SCHWARZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Constatada a ocorrência de omissão de rendimentos percebidos pelo sujeito
passivo cabível se torna o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 18a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento no Rio de Janeiro Salvador (DRJ/RJO), acórdão no
12-102-959, de 24/10/2018 (e-fls. 84/86), que julgou improcedente a impugnação apresentada
contra lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 68/77).
Intimado da referida decisão em 05/11/2018, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 90), o sujeito passivo, por intermédio de representante legal que se encontra devidamente
autorizado nos autos (e-fls. 109), interpôs recurso voluntário em 04/12/2018 (e-fls. 93/108), no
qual, após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Detalha minuciosamente o trâmite e decisão do processo trabalhista
representado pelo no 0032300-20.2007.5.04.0006, inclusive declinando que o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721639/2018-48
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.966 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721639/2018-48

reclamante e seu procurador desistiram da cobrança e discussão quanto à
verba honorária;
2. Afirma o recorrente que no mencionado processo postulou diferenças de
complementação de sua aposentadoria;
3. Trata minuciosamente a respeito do incidente havido entre os litigantes com
relação aos cálculos trabalhistas que foram apresentados, mencionando
diversas datas;
4. Que teria havido a liberação posteriormente mediante alvará expedido em
26/04/2011, com depósito realizado na CEF;
5. Cita todo o trâmite do processo executório de liquidação da sentença,
informando que foi somente liberado um único alvará no montante de R$
271.086,81;
6. Que o valor apontado como omissão de rendimentos da grandeza de R$
188.357,06 continua em discussão judicial;
7. No mérito, pugna pela improcedência da notificação de lançamento em face
de haver ocorrido apenas parcialmente o direito creditório a que faz jus no
referenciado processo trabalhista;
8. É o que importa relatar.
A recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
às e-fls. 110/215, os mesmos que anteriormente teriam sido colacionados juntamente com a sua
peça impugnatória.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.966 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721639/2018-48

A preliminar que foi suscitada no presente recurso voluntário na realidade de
confunde com a matéria de mérito que será oportunamente analisada.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância que está corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do
presente recurso voluntário: 1. Omissão de rendimentos (R$ 188.357,06), que foram percebidos
nos autos do processo trabalhista de no 0032300-20.2007.5.04.0006.
Omissão de rendimentos
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 85):
Analisando-se toda a documentação contida no processo, conclui-se que a fiscalização
apurou uma omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no valor de R$
188.357,06, pois o contribuinte declarou a importância de R$ 179.198,05, mas o valor
bruto auferido foi de R$ 459.443,87 que ao se descontar o advogado de R$ 91.888,76
chega-se a quantia de R$ 367.555,11, como pode ser verificado nas fls. 38
(comprovantes de depósitos), 69 a 77 (Notificação de Lançamento), 51 (Certidão de
Cálculo) e 62 (DAA).
No alvará judicial de fl. 22 consta um pagamento de R$ 271.086,81. Entretanto, o fato
de o contribuinte ter trazido à colação apenas o citado alvará, não quer dizer que o
interessado não tenha auferido a diferença apontada como omissão de rendimentos.
Tanto é verdade que na Citação Judicial de fl. 52, o juiz de direito intimou a CEF para
que efetuasse o pagamento de R$ 471.865,76, no qual, entre outros, consta o valor
principal de R$ 380.898,80 mais a previdência complementar de R$ 78.545,07,
chegando-se assim ao total bruto de R$ 459.443,87, como já relatado anteriormente,
confirmando, então, o trabalho da fiscalização.
Dessa forma, é necessário manter a omissão de rendimentos de R$ 188.357,06, de
acordo com o que foi pontuado pela fiscalização.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Improcedência da Impugnação
em tela, ficando confirmado o resultado apurado na Notificação de Lançamento de fls.
69 a 77.
Os documentos trazidos em sede recursal são peças repetidas das que foram
apresentadas juntamente com a sua peça impugnatória, destarte já objeto de análise amiúde por
parte da autoridade de piso.
Não havendo o recorrente trazido aos autos novos elementos probatórios com
força para vir a infirmar o acórdão que ora está sendo objurgado, o mesmo deverá permanecer
hígido em nosso sistema jurídico pelos seus próprios fundamentos fáticos e de direito.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a
partir da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do
contribuinte devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o)
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.966 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721639/2018-48

exceto nos casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior,
comprovação de fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou
razões trazidas posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa
dos CARF, tem admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide,
antes do julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James
Marins. Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista
dos Tribunais, 2016, p. 261/262).
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital